Tribunal: TJDFT
Processo: 0753252-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a beneficiária idosa (85 anos), portadora de diversas comorbidades, nos termos da prescrição médica. A agravante sustenta que o serviço não está previsto contratualmente e que a paciente não preenche os critérios técnicos para o tratamento domiciliar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde o custeio do tratamento domiciliar (home care) prescrito à autora.
III. Razões de decidir
3. Em análise sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da autora.
4. O relatório médico juntado aos autos evidencia a necessidade do tratamento domiciliar, não cabendo à operadora de saúde recusar sua cobertura com base em cláusula restritiva ou critérios administrativos internos.
5. Eventual modificação da decisão demandaria dilação probatória incompatível com a urgência que a situação exige, recomendando-se a manutenção da tutela deferida até o julgamento definitivo da ação principal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.962.473/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.; TJDFT, Acórdão 1933320, 0725257-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024.